Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740663-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D VALE DO PIRANGA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: FRANCO NICOLETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação à penhora. O agravante relata que o exequente, ora agravado, pleiteia o recebimento de R$ 482.093,92 (quatrocentos e oitenta e dois mil, noventa e três reais e noventa e dois centavos), referentes a dívida oriunda de instrumento particular de dissolução de sociedade empresária e de parceria empresarial. Diz que foram bloqueados R$ 14.823,78 (quatorze mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) depositados nas contas das instituições financeiras Banco do Brasil S.A. e EFÍ S.A. Entende que o valor bloqueado é insignificante perante o total da dívida exequenda, posto que representa menos que dez por cento (10%) do valor da dívida, cuja penhora é vedada pelo art. 836 do Código de Processo Civil. Argumenta que a execução também deve ser conduzida de modo menos gravoso para o executado, conforme art. 805 do Código de Processo Civil. Alega que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido da ilegalidade de penhora dos valores até quarenta (40) salários mínimos, não apenas em contas poupanças, mas também em contas correntes ou aplicações financeiras. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Pondera que a execução é ilícita, pois já possui coisa julgada, é inepta, está prescrita e existe excesso de execução. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a penhora dos ativos financeiros. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 51681953 e 51681954). O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância quanto às teses de coisa julgada, inépcia, prescrição e excesso de execução com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou manifestação na qual defendeu o conhecimento integral de seu recurso (id 52205472). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância quanto às teses de coisa julgada, inépcia, prescrição e excesso de execução com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. As teses de coisa julgada, inépcia, prescrição e excesso de execução não foram apresentadas perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. A argumentação foi apresentada nesta instância recursal de forma inédita. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso quanto às teses de coisa julgada, inépcia, prescrição e excesso de execução diante de inovação recursal e supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia consiste em analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 156447302 dos autos originários): (...) Trata-se de impugnação à penhora (ID 166800269) apresentada pelo executado NICOLETTI &amp; MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA - ME, alegando que o valor penhorado de R$ 14.823,78 é manifestamente irrisório, razão pela qual deve ser desbloqueado. Ademais, argumenta que o STJ está ampliando a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos depositados em qualquer aplicação financeira ou conta corrente. Assim, requer a liberação do valor. Intimado a se manifestar, o exequente apresentou resposta no ID 169771802 alegando que o princípio da menor onerosidade não pode se sobrepor à efetividade da execução e a ordem da penhora. Além disso, argumentam que o executado não demonstrou a natureza de reserva financeira das contas atingidas pela constrição. Assim, requer a rejeição da impugnação e o levantamento da quantia depositada. É o relato do necessário. Decido. No ID 161069350, tem-se a penhora de ativos no valor de R$ 14.823,78, realizada em 01/06/2023, em contas bancárias titularizadas pelo executado NICOLETTI &amp; MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA - ME (atual D Vale do Ipiranga Importação e e Exportação de Bebidas LTDA) perante o Banco do Brasil (R$ 4.338,11) e EFÍ S.A Instituição de Pagamento (R$ 10.485,67). Além disso foi constrito o valor de R$ 1.679,22 na conta do executado ANTONIO SERGIO PEIXOTO MACIEL. Pois bem. Inicialmente, tendo em vista que o executado Antônio Sergio foi intimado da penhora (ID 165930870) e não apresentou impugnação (prazo decorreu em 27/07/2023), converto a penhora de R$ 1.679,22 em pagamento. Prosseguindo, a alegação de valor irrisório não pode prosperar. Conquanto seja previsto o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor. Assim, da análise dos autos tem-se que o credor aponta que o valor constrito, apesar de irrisório frente à totalidade do débito, representa quantia expressiva por si só. Além disso, a própria parte executada indica que não possui outro meio para cumprimento do débito, razão pela qual a constrição deve ser mantida. No tocante à alegação de que o valor penhorado diz respeito a menos de 40 salários-mínimos e que, diante das recentes decisões do STJ, deve ser liberado, também não pode prosperar. Vejamos. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Observando a penhora de ID 161069350, tem-se a constrição de ativos foi realizada perante o Banco do Brasil (R$ 4.338,11) e EFÍ S.A Instituição de Pagamento (R$ 10.485,67). O executado não juntou extratos, mas alega que a suspensão da penhora deve ser levantada em qualquer tipo de conta. Data vênia, em que pese haver decisões em sentido contrário, esse Juízo entende que, conforme explícito na lei, a proteção do art. 833, X do CPC é para proteger valores depositados em conta poupança abaixo de 40 salários-mínimos, não comportando o dispositivo interpretação ampliativa para restringir o direito de percepção do crédito do exequente. Ainda, tal proteção legal visa salvaguardar as verbas de caráter alimentar e as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e converto em pagamento o valor total constrito (R$ 14.823,78 - ID 161069350). Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa essa decisão, defiro o levantamento do valor, em nome do exequente, da quantia bloqueada via Sisbajud (R$ 14.823,78 + R$ 1.679,22= R$ 16.503,00 - ID 161069350 e eventuais atualizações). 1.1 Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor apresente os dados de sua conta bancária ou do respectivo procurador, caso possua poderes para receber e dar quitação. Atente-se que a procuração de ID 145480300 não outorga poderes à Sociedade de Advogados, mas aos Advogados individualmente, razão pela qual o valor não pode ser transferido para a empresa. 2. Após, fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, decotando o valor constrito. Vindo aos autos, retornem os autos para análise dos pedidos de alíneas "c" a "e" da petição de ID 169771802, e indicar bens à penhora. O agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade do bloqueio nos autos originários, porquanto o valor é insignificante e impenhorável. A alegação de que o valor constrito é irrisório perante o montante da dívida não merece prosperar. Veja-se o teor do art. 836 do Código de Processo Civil: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. O dispositivo legal não estabelece uma relação de porcentagem mínima com o total da dívida. Menciona apenas o custo da execução, o qual refere-se às custas processuais. O valor total penhorado corresponde a R$ 14.823,78 (quatorze mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), portanto suficiente para o pagamento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença, além de ser interesse do credor a percepção de montante superior a onze (11) salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HIPÓTESES. EXECUÇÃO DIRECIONADA AO AVALISTA DA SOCIEDADE. NÃO SUSPENSÃO. (...) 3. A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art. 836, caput, CPC: 'Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 4. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito", cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013). 5. As execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial não devem ser suspensas, pois não se assemelham à situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. EFEITOS EX-NUNC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99 DO NCPC. IMPERTINÊNCIA DELES PARA ACOLHIMENTO DE TESE TRAZIDA PELA RECORRENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. UTILIDADE PRÁTICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 836 DO NCPC. NÃO PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 278, 484, 783 DO NCPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.687.015/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.) Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833 do Código de Processo Civil lista as hipóteses de impenhorabilidade. O inc. IV dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O inc. X prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva ao art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil para abranger outras contas que não apenas a poupança, a exemplo de conta corrente e de investimentos, contudo, o referido tribunal superior excepcionou as pessoas jurídicas desse entendimento. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil é inaplicável às pessoas jurídicas, porquanto o seu fundamento é a proteção da poupança familiar e a dignidade da pessoa humana. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA DEPOSITADA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que em execução fiscal manteve ordem de bloqueio de valores depositados em conta bancária. No Tribunal a quo, a decisão foi parcialmente reformada, para determinar a liberação parcial de valores, no limite de até quarenta salários mínimos. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial" (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no REsp n. 1.878.944/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021. III - Feita a distinção de que os valores são de titularidade de pessoa jurídica executada, não se deve reconhecer, no caso, a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC. IV - A alegação do agravado, na impugnação do recurso, de que os valores depositados na conta corrente destinam-se ao pagamento de salários dos empregados e de fornecedores demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). V - Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial e determinar que seja reconhecida a possibilidade de penhora da quantia depositada em caderneta de poupança ou conta de titularidade da pessoa jurídica devedora, não sendo resguardado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. (AgInt no REsp n. 2.007.863/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. (...) 5. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 6. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Ressalto que o próprio devedor afirmou perante o Juízo de Primeiro Grau que não possui patrimônio passível de pagamento da dívida cobrada, o que enfraquece a possibilidade de relativização da verba penhorada diante da possibilidade de ser o único numerário acessível ao credor (id 166800269 dos autos originários). O art. 805 do Código de Processo Civil, citado pelo agravante, também não lhe socorre. O pressuposto para que a execução seja promovida de modo menos gravoso para o executado é a existência de vários meios de execução, o que não existe na espécie. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada